Tribunal: STF
Processo: RE 1184760
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.